Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-22.1996.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000830-22.1996.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE DANILO BERNDT (APELADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DANILO BERNDT registrado(a) civilmente como DANILO BERNDT - CPF: 003.919.139-72 (APELADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ASSISTENTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (APELANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (APELANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JANDIRA MENEGUELLO BERNDT (APELADO), ESPÓLIO DE DANILO BERNDT registrado(a) civilmente como DANILO BERNDT - CPF: 003.919.139-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JANDIRA MENEGUELLO BERNDT - CPF: 688.710.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, III, DO CPC AO PROCESSO EXECUTIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. INÉRCIA QUALIFICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, em razão da inércia da parte exequente no impulsionamento do feito, após regular intimação pessoal para dar prosseguimento à demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a extinção da execução de título extrajudicial por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, bem como se, na hipótese concreta, foram observados os requisitos legais para incidência da medida extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 771, parágrafo único, do CPC autoriza a aplicação subsidiária das normas do procedimento comum ao processo de execução, o que viabiliza a incidência do art. 485, III, do CPC quando configurado abandono da causa pelo exequente.

4. O art. 924 do CPC não possui caráter exaustivo apto a afastar a aplicação subsidiária das hipóteses extintivas previstas no procedimento comum, porquanto os dispositivos operam em planos normativos distintos: um voltado à satisfação ou extinção material da obrigação executiva, outro destinado à repressão da inércia processual da parte.

5. Na hipótese, restaram integralmente preenchidos os requisitos legais para a extinção do feito: paralisação superior a trinta dias, intimação pessoal do exequente com advertência expressa acerca da extinção e requerimento da parte adversa, em conformidade com a Súmula n. 240 do STJ.

6. A intimação promovida por ato ordinatório não configura nulidade, pois decorreu de prévio comando judicial e consubstancia providência de mero expediente, passível de delegação à serventia judicial.

7. A hipótese não se confunde com suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis prevista no art. 921 do CPC, porquanto caracterizada inércia qualificada do exequente, mesmo após sucessivas oportunidades de impulsionamento do feito.

8. A preservação indefinida de execução destituída de impulso processual útil compromete a garantia da razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação, asseguradas pelo art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. É admissível a extinção da execução de título extrajudicial por abandono da causa, mediante aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC, nos termos do art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma legal. 2. Configura abandono processual apto a ensejar extinção sem resolução do mérito a inércia do exequente após regular intimação pessoal com advertência expressa acerca da sanção processual e requerimento da parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 85, § 11, 485, III e § 1o, 771, parágrafo único, 921, 924, e 926.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp n. 2.133.301/SP, Súmula n. 240, e EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1005175-12.2024.8.11.0041, N.U 0000661-78.1997.8.11.0041, N.U 1000307-07.2023.8.11.0047, N.U 0000478-48.1999.8.11.0038.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra
sentença e decisão proferidas pelos Juízes de Direito Silvia Renata Anffe Souza e Angelo Judai Junior, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de
Execução Forçada
movida em face de
DANILO BERNDT
e de
JANDIRA MENEGUELLO BERNDT
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 360564390).

Em suas razões, o apelante sustenta que o art. 485, III, do CPC restringe-se ao processo de conhecimento, não sendo compatível com a execução de título extrajudicial, dotada de disciplina própria e hipóteses extintivas taxativamente arroladas no art. 924 do diploma processual, de modo que incabível a aplicação da regra subsidiária do parágrafo único do art. 771.

Assevera que tampouco houve sua intimação pessoal para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, conforme exige o art. 485, § 1o, do CPC. Registra que tal comunicação ocorreu por meio de mero ato ordinatório, quando deveria ter sido veiculada por despacho judicial, dado seu caráter decisório.

Aponta violação ao dever de uniformidade jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC, consignando que este Tribunal, em caso análogo, aplicou o art. 924 do CPC, ao passo que na espécie se procedeu à extinção da execução.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença, para que seja afastada a extinção da ação, com retorno dos autos à instância singular para regular prosseguimento ou envio ao arquivo nos termos do art. 921 do CPC e posterior contagem do prazo da prescrição intercorrente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (id. 360564394).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou, em 11/01/1996, ação de
Execução Forçada

em desfavor de
DANILO BERNDT
e de
JANDIRA MENEGUELLO BERNDT
, visando à satisfação de crédito no importe de R$ 370.132,13, lastreado nas Cédulas Rurais Hipotecárias n. 93/00072-3 e 93/00085-5, bem como na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 93/00099-5, em razão do alegado inadimplemento das obrigações assumidas (id. 91249979 - págs. 20/25).

No curso do feito foi noticiado o óbito do executado
DANILO BERNDT
(id. 91249987 - págs. 23/24), tendo sido promovida a substituição processual por seu espólio (id. 91249988 - pág. 9).

Após longo trâmite processual, o autor foi instado a se pronunciar nos autos, requerendo o que entendesse necessário ao seu prosseguimento (id. 91250458 - págs. 38 e 44). Contudo, deixou transcorrer o prazo assinalado sem manifestação (id. 91250458 - págs. 40, 43, 45 e 48).

Diante disso, sobreveio sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil (id. 91250461), contra a qual ambas as partes interpuseram recurso de apelação (ids. 91250463 e 91250471).

O recurso da instituição financeira foi provido, de modo a reformar a sentença e possibilitar o prosseguimento da execução na origem, e o da parte adversa prejudicado (id. 100724466). Foi certificado o trânsito em julgado do acórdão (id.

104093479).

O banco credor informou a localização do inventário de
DANILO BERNDT
, autuado sob o n. 0009132-64.2011.8.11.0002, destacando que, das primeiras declarações apresentadas naquele feito, verificou-se a existência de diversos bens imóveis deixados pelo
de cujus
. Na oportunidade, esclareceu que estava diligenciando junto aos Cartórios de Registro de Imóveis para obtenção das matrículas atualizadas dos bens arrolados, postulando, ao final, a concessão de prazo suplementar de 20 (vinte) dias para juntada dos respectivos documentos, a fim de viabilizar futura constrição e hasta pública (id. 360564366).

Considerando o escoamento do prazo vindicado pela instituição financeira, a Magistrada então oficiante lhe concedeu 05 dias para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (id. 360564373).

O exequente pleiteou a realização de penhora on-line via sistema SISBAJUD (id. 360564374). O Juízo de primeiro grau, diante da impossibilidade de realizar a busca de ativos financeiros na pessoa do espólio do executado, deixou de acolher o pedido, determinando que se manifestasse em 05 dias (id. 360564375).

O autor requereu a intimação dos demandados para que indicassem bens passíveis de penhora e, na hipótese de inexistência de patrimônio expropriável, apresentassem documentos atualizados aptos a demonstrar a ausência de bens (id. 360564376), pretensão esta que foi deferida (id. 360564377).

Por ato ordinatório da secretaria, o banco demandante foi intimado, tanto por meio eletrônico quanto pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, se manifestar requerendo o que reputasse necessário ao regular prosseguimento da demanda, sob pena de extinção, de acordo com o previsto no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil (id. 360564378 a 360564382).

O
ESPÓLIO DE DANILO BERNDT
peticionou nos autos pleiteando a extinção do processo por inércia da parte (id. 360564383).

Na sequência, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Em análise aos autos, verifico que a parte exequente não deu prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, aguardando providências da parte exequente, principal interessado no deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes. (...)”.
(id. 360564384).

Em face da retrocitada sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração (id. 360564385), os quais foram rejeitados (id. 360564388).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja
que a sentença seja cassada, afastando a extinção do feito.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo não comporta provimento.

A controvérsia central consiste em determinar se a execução de título extrajudicial pode ser extinta com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo exequente, quando presentes os requisitos legais.

O parágrafo único do artigo 771 do Código de Processo Civil autoriza, de forma expressa, a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial ao processo de execução. O artigo 485, inciso III, ao disciplinar o abandono da causa como sanção processual autônoma, situa-se em plano normativo diverso do artigo 924 - este direcionado à satisfação ou à frustração definitiva da pretensão executiva -, de modo que os dispositivos coexistem sem se excluírem.

A regra de subsidiariedade alcança, portanto, a referida hipótese extintiva, viabilizando sua incidência no âmbito executivo quando preenchidos os requisitos legais.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade subsidiária da extinção por abandono da causa ao processo de execução, conforme o art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. O acórdão recorrido contraria a interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a extinção do processo de execução por abandono da causa se preenchidos os requisitos legais: paralisação por mais de 30 dias, requerimento da parte contrária e intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de 5 dias.

4. No caso concreto, os requisitos para a extinção por abandono da causa foram devidamente preenchidos, conforme demonstrado na sentença extintiva.

5. Recurso especial conhecido e provido, para restabelecer a sentença extintiva por abandono da causa.”
(STJ, AREsp n. 2.133.301/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Na espécie, observa-se que a paralisação superior a trinta dias resta configurada. Após ser pessoalmente intimado em 16 de agosto de 2024 (id. 360564382), com expressa advertência de extinção nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, o recorrente deixou transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação.

O requerimento da parte adversa também foi devidamente apresentado. O
ESPÓLIO DE DANILO BERNDT
postulou a extinção do feito em 8 de outubro de 2024 (id. 360564383), atendendo à exigência da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Cabe registrar que o acórdão proferido nestes mesmos autos em 2021 (id. 100724466) reformou a primeira sentença extintiva pela ausência do supracitado pedido, condição que ora se apresenta satisfeita.

Logo, constata-se que os pressupostos legais para a extinção por abandono estão integralmente preenchidos.

Importa destacar, ademais, que a hipótese dos autos não se confunde com simples ausência de bens penhoráveis, situação que ensejaria a suspensão da execução nos termos do artigo 921 do CPC. Com efeito, o que se verifica é a inércia qualificada do exequente, caracterizada pela prolongada ausência de impulso processual mesmo após regular intimação pessoal com expressa advertência extintiva.

Ainda, o argumento de que a comunicação foi veiculada por ato ordinatório, sem suficiente respaldo judicial, não prospera. A carta de intimação pessoal foi expedida por servidor autorizado pela CNGC (id.

360564381), e encontra lastro no despacho judicial pelo qual a Magistrada já determinara ao exequente que desse prosseguimento à demanda sob pena de extinção (id. 360564373).

Aliás, “
a intimação para dar andamento ao feito sob pena de extinção constitui providência de mero expediente, passível de delegação à serventia judicial, nos termos do art. 93, XIV, da Constituição Federal e dos arts. 152, VI e §1o, e 203, §4o, do CPC, reservando-se ao magistrado a análise da desídia processual e a prolação da sentença extintiva
” (TJMT, N.U 1005175-12.2024.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2026, publicado no DJE 05/05/2026).

Deveras, não há nulidade quando a substância do ato, que possui natureza meramente executória e instrumental, foi plenamente alcançada, consistindo, no caso, na efetiva ciência pessoal do exequente com inequívoca advertência extintiva, como comprovam os documentos acostados.

A divergência jurisprudencial suscitada com base no artigo 926 do CPC igualmente não se confirma. A interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça é precisamente a ora perfilhada, admitindo a extinção da execução por abandono quando preenchidos os requisitos legais, sendo certo que eventual dissonância interna desta Corte cede diante dessa orientação, que dirime a controvérsia em sentido contrário ao propugnado pelo recorrente.

Em verdade, o entendimento adotado no presente é confirmado pela jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

“(...) 1. O art. 771, p.u., do CPC admite a aplicação subsidiária das regras do Livro I da Parte Especial às execuções, possibilitando, em casos excepcionais, o uso do art. 485, III, do CPC quando configurado abandono inequívoco da causa.

2. A extinção por abandono da causa tem aplicação subsidiária aos processos executivos, ante o princípio da duração razoável do processo. Precedentes do STJ.

3. No caso concreto, a execução tramita há mais de 28 anos, sem impulso processual efetivo, e o exequente foi pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento, sob pena de extinção, permanecendo, todavia, inerte.

4. Diante dessa inércia contumaz, mostra-se legítima a aplicação do art. 485, III, do CPC, evitando-se a perpetuação de processos sem utilidade prática, em observância aos princípios da efetividade, economia processual e razoável duração do processo.

5. Inexistindo “error in judicando” ou violação de preceito processual, deve ser mantida a decisão que reconheceu o abandono e extinguiu o feito. (...)”.
(TJMT, N.U 0000661-78.1997.8.11.0041, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2025, publicado no DJE 16/12/2025).

“(...) 3. O processo executivo admite a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento, conforme art. 771 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite a extinção do processo executivo por abandono da causa, desde que comprovada a intimação pessoal do exequente, conforme previsto no art. 485, § 1o, do CPC.

5. No caso concreto, restou demonstrada a intimação da parte exequente, inclusive pessoalmente por meio eletrônico, com base no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, sem que houvesse manifestação nos autos por período superior a seis meses.

6. Caracterizada a inércia e o abandono da causa, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. (...)”.
(TJMT, N.U 1000307-07.2023.8.11.0047, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

“(...) O Código de Processo Civil prevê, no art. 318, parágrafo único, e no art. 771, parágrafo único, a aplicação subsidiária das normas do procedimento comum às execuções, o que inclui a possibilidade de extinção por abandono da causa nos termos do art. 485, III.

A argumentação de que o art. 924 do CPC seria taxativo não se sustenta, pois o dispositivo não impede a aplicação supletiva do art. 485, III, ao procedimento executivo, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais. (...)

A execução pode ser extinta por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A aplicação supletiva do procedimento comum ao processo de execução autoriza a extinção sem resolução de mérito por inércia injustificada.

A paralisação prolongada da execução, sem diligências efetivas para satisfação do crédito, configura desinteresse processual e justifica sua extinção. (...)”.
(TJMT, N.U 0000478-48.1999.8.11.0038, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/08/2025, publicado no DJE 12/08/2025).

Ressalte-se, também, que a preservação indefinida de execução desprovida de impulso processual útil compromete a garantia da razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação, asseguradas pelo art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

À vista disso, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026